Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO APÓS O DECURSO DO PERÍODO DE 26 (VINTE E SEIS) ANOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.
1. Tratando-se de demanda anulatória de ato administrativo proposta em desfavor da Fazenda Pública, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32.
2. Mostra-se impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão de reconhecimento da nulidade do ato administrativo que culminou com a exclusão do autor dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, porquanto não envolve prestação de trato sucessivo, atingido o próprio fundo de direito.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.